Tribunal: STF
Processo: RHC 174719
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gustavo Dias Toscano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 502.285/ES.
    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para condenar o réu à pena de 03 (três) anos pelo crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003) e majorar a pena do delito de tráfico de drogas para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 502.285/ES. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, que a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 1/4 (um quarto), ‘não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NÃO INFERIOR A ½ PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Como destacado na decisão agravada, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição, previsto no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06.
    III - Na hipótese, o v. acórdão fixou fração superior a 1/6 (um sexto) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da elevada quantidade drogas ilícitas (90 unidades de 4-Cloro-2,5-Dimetoxanfetamina), encontradas com o paciente no momento de sua prisão. Ressaltou, ainda, que a fração de 2/3 revelava-se inadequada e desproporcional para o caso, merecendo ser reparada. Desse modo, na fase dosimétrica, estabeleceu a fração de 1/4 (um quarto), inexistindo, repiso, flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida.
    Agravo regimental desprovido.”
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconheceu a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/4 (um quarto), ao fundamento de que ‘o apelado foi apreendido com 90 micropontos de droga alucinógena similar a LSD’, que, ‘segundo informações do Ministério da Justiça, tal entorpecente é, talvez, a mais potente droga alucinógena existente, havendo, também notícias de que trata-se de droga de alta rentabilidade, custando cada microponto, em média R$ 40,00 (quarenta reais)’. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reputou proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/4 (um quarto), diante das ‘circunstâncias judiciais desfavoráveis e da elevada quantidade drogas ilícitas (90 unidades de 4-Cloro-2,5-Dimetoxanfetamina), encontradas com o paciente no momento de sua prisão”.
    Na linha do acórdão impugnado, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
    Por outro lado, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora